Tribunal: TJDFT
Processo: 0705481-29.2017.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705481-29.2017.8.07.0003 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: JESSICA MACHADO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRAZO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 3 ANOS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. 1. Não há que se falar em violação ao princípio da não surpresa quando o exequente foi devidamente intimado para se manifestar quanto à eventual prescrição intercorrente. 2. Quando não encontrados bens penhoráveis, suspende-se a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual a prescrição também permanece sobrestada. 3. É de 3 (três) anos o prazo prescricional para a cobrança do crédito inscrito em cédula de crédito bancário, cujo termo inicial é o dia final da suspensão anual da execução. 4. A atuação do exequente que após a suspensão do processo limita-se a apresentar pedidos de reiteração de diligências já realizadas, não tem o condão de impedir o transcurso do prazo prescricional. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação ao artigo 206, § 3o, inciso VIII, do Código de Processo Civil, sustentando que o título executivo que fundamenta a presente demanda é uma Cédula de Crédito Bancário, e portanto prescreve em 3 (três) anos, lapso este que, no seu entender, não teria transcorrido após fluir o prazo de suspensão. Ao final, pede que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI, OAB/DF 34.602 (ID. 38794878 - Pág. 9) II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico, inicialmente, que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu. Destaco, ainda, que a matéria impugnada não se amolda àquelas previstas no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, conforme redação introduzida pela EC em comento e em relação às quais há presunção legal de relevância. Assim, o especial não merece ser admitido, porquanto ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de relevância das questões trazidas a debate. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, uma vez que a conclusão colegiada veio à lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: Como relatado acima, o processo foi suspenso pelo prazo anual por 3 vezes: em 17/11/2017 (ID no 34238775), em 5/7/2019 (ID no 34238788) e em 15/9/2020 (ID no 34238807). 22. Considerando que o prazo prescricional só pode ser legalmente suspenso uma única vez (CPC, art. 921, § 4o), seu termo inicial deve ser considerado como o dia em que se encerrou o primeiro período de suspensão da execução: 17/11/2018. 23. Após a referida data, os atos praticados pelo apelante, que se limitaram a requerer a reiteração de diligências já realizadas, não produzem qualquer efeito a fim de impedir a prescrição. (...) Tendo em vista que é de 3 anos o prazo prescricional da pretensão executiva de cédula de crédito bancário (CC, art. 206, § 3o, VIII, e Decreto no 57.663/1966, art. 70), transcorreram mais de 3 anos entre o termo final da suspensão do processo, 17/11/2018, e a prolação da sentença, 2/2/2022, ensejando a prescrição intercorrente” (ID. 38035842 - Pág. 4) (g.n.). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, conforme pacífica jurisprudência da Corte Superior: “Para reverter a conclusão consignada no Tribunal de origem quanto à matéria discutida estar acobertada pela preclusão seria necessário o revolvimento das provas constantes dos autos, providência esta inviável na via do recurso especial, conforme o enunciado da Súmula 7/STJ” (AgInt no AREsp 1087186/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 01/10/2020). Nesse mesmo sentido veja-se o AREsp 1998877, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/3/2022. Indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do subscritor do recurso, tendo em vista o convênio firmando pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029